Tribunal: STJ
Processo: 1004125-44.2021.8.26.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130605 - SP (2024/0078707-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: A R L (MENOR)
REPR. POR
: A L DA C
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COBERTURA
ASSISTENCIAL.
TRATAMENTO
DE
BRAQUICEFALIA
E
PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
O
TRIBUNAL

DECIDIU
DE
ACORDO
COM
A
A
QUO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. O Tribunal de origem entendeu pela obrigatoriedade de custeio pelo plano
de saúde de órtese craniana ao menor, considerando a expressa indicação
médica para o caso. Incidência da súmula 568/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50120783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5cc45d5a-3180-4d45-ab22-bceece1d5039

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50120783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5cc45d5a-3180-4d45-ab22-bceece1d5039

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130605 - SP (2024/0078707-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: A R L (MENOR)
REPR. POR
: A L DA C
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COBERTURA
ASSISTENCIAL.
TRATAMENTO
DE
BRAQUICEFALIA
E
PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
O
TRIBUNAL

DECIDIU
DE
ACORDO
COM
A
A
QUO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. O Tribunal de origem entendeu pela obrigatoriedade de custeio pelo plano
de saúde de órtese craniana ao menor, considerando a expressa indicação
médica para o caso. Incidência da súmula 568/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou
recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 352):

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Cobertura
assistencial- Tratamento de braquicefalia e plagiocefalia
Documento eletrônico VDA49302351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:01
Código de Controle do Documento: 2bf0629d-2912-418a-8bda-b6a28f56ef9b

posicional – Recusa de fornecimento - Eficácia da órtese
craniana, não cirúrgica, mas substituta do mesmo
procedimento - Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça em relação à abusividade da negativa do
tratamento com órtese – Danos morais não demonstrados –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial, mas negou-lhe
provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 726):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
COBERTURA ASSISTENCIAL. TRATAMENTO DE
BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL.
COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. O TRIBUNAL A
QUO
DECIDIU
DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE PARA
LHE SER NEGADO PROVIMENTO.

A agravante reitera a violação do art. 1.022 do CPC.
Sustenta que "a órtese craniana não se inclui nas exigências mínimas de
cobertura dos planos de saúde, e também não se encontra no ROL da ANS, e tanto o
poder legislativo quanto a Autarquia Fiscalizadora, após ponderarem entre o direito à
saúde e a liberdade contratual, entenderam ser legítima a exclusão da obrigação de
custear referida órtese dos contratos relacionados a plano de saúde" (fl. 842).
Aduz que "anota-se que em recentíssimo julgamento,
, a Corte
08/06/2022
Cidadã, ao apreciar os ER Esps no.: 1.886.926/SP e no.: 1.889.704/SP, estabeleceu que o
rol da ANS, editado a luz do art. 10, §4o, da Lei 9.656/98, possui natureza jurídica de rol
taxativo, ou seja, não compete ao Poder Judiciário ampliá-lo, para atender o direito à
saúde" (fl. 845).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 857-861.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49302351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:01
Código de Controle do Documento: 2bf0629d-2912-418a-8bda-b6a28f56ef9b

Nada a prover.

Conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada ofensa ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Assim,
manifestou-se a Corte
de maneira clara e fundamentada sobre as questões postas a
a quo
julgamento, não obstante tenha entendido o julgador de segundo grau em sentido
contrário ao posicionamento defendido pela ora recorrente.
Outrossim, o Tribunal de origem entendeu pela obrigatoriedade de custeio
pelo plano de saúde de órtese craniana ao menor, ora recorrido, nos termos da
Jurisprudência desta Corte, e considerando a expressa indicação médica para o
caso. Confira-se o seguinte excerto do voto condutor (fls. 354/362):
Extrai-se dos autos que o autor infante foi diagnosticado
com "braquicefaiia e plagiocefalia posicional (Q67.
3)", sendo-lhe prescrito tratamento especializado e
acompanhamento fisioterápico, aferição de índices
cranianos e a utilização de uma órtese craniana sob molde
digitalizado (p. 25/26).
Destaca-se do relatório médico juntado nos autos,
como bem anotou a r. sentença, que o tratamento foi
prescrito "(...) com o intuito do autor tratar a deformidade
craniana para evitar outras disfunções que podem surgir
tais como tais como disjunção mastigatória ou de
mordedura bem como eventuais questões psico-sociais
relacionadas à alteração da configuração habitual do
crânio com potencial transtornos psicológicos ou
psiquiátricos futuros" (p.248).
A respeito da obrigatoriedade de tratamento com
órtese craniana em casos assemelhados de pacientes
diagnosticados com braquicefaiia e plagiocefalia o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
(...)
No caso cios autos, o tratamento proposto visa justamente
evitar problemas maiores para a saúde do menor
com possíveis custos e riscos pessoais mais elevados,
conforme se depreende do relatório médico à p. 26.
Ademais, este Egrégio Tribunal tem posição firme
e sumulada por meio do enunciado 102 no sentido de que:
(...)
Assim, verifica-se que a Corte
decidiu de acordo com a
a quo
jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 568
/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Documento eletrônico VDA49302351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:01
Código de Controle do Documento: 2bf0629d-2912-418a-8bda-b6a28f56ef9b

Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA
DE
CIRURGIA.
INDICAÇÃO
MÉDICA.
CUSTEIO
DEVIDO.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas ao
custeio de próteses e órteses sempre que estas estejam
ligadas ao ato cirúrgico, sendo lícita, desse modo, a sua
exclusão quando não possuam relação direta com o
procedimento médico a ser realizado. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte, por outro lado, assentou o
entendimento de que a utilização da órtese como
substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de
exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10,
VII, da Lei n. 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula que
.
afasta o acesso a este tratamento
3. No caso em exame, ficou assentado nos autos que a parte
autora possuía indicação médica para uso de órtese
craniana e tratamento fisioterápico, a ser realizado em
clínica especializada, representando alternativa ao futuro e
hipotético procedimento cirúrgico. Logo, diante da
orientação jurisprudencial acima referida, constata-se que o
posicionamento do Tribunal de origem diverge do
entendimento desta Corte sobre o tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.949.475/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
.)
11/4/2024

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:01
Código de Controle do Documento: 2bf0629d-2912-418a-8bda-b6a28f56ef9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.130.605 / SP
Número Registro: 2024/0078707-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041254420218260006
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
RECORRIDO
: A R L (MENOR)
REPR. POR
: A L DA C
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVANTE
: A R L (MENOR)
REPR. POR
: A L DA C
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
Documento eletrônico VDA50097589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: bc1241a8-8690-4e25-9040-30da67663dfa

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
AGRAVADO
: A R L (MENOR)
REPR. POR
: A L DA C
ADVOGADO
: ÍTALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:31:18
Código de Controle do Documento: bc1241a8-8690-4e25-9040-30da67663dfa